Tribunal: TJMT
Processo: 1018932-27.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018932-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), BENTO LUIZ PEREIRA (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENTO LUIZ PEREIRA - CPF: 011.839.348-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios de 2016 a 2018, no valor de R$ 2.786,30, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da inércia do exequente na localização do executado, Caio Julio Cesar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de êxito na localização do executado e a falta de indicação de dados cadastrais como CPF e endereço completo justificam a extinção do feito executivo fiscal, mesmo diante de manifestações do exequente requerendo diligências para viabilizar a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 876 (REsp 1.456.996/SP), estabelece que a ausência de indicação do CPF ou RG da parte executada não constitui motivo para o indeferimento da petição inicial da execução fiscal, por não se tratar de requisito previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF).

4.

A extinção do processo sem resolução de mérito pela dificuldade de localização do devedor contraria os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da jurisdição fiscal, devendo o juízo adotar medidas que viabilizem o prosseguimento do feito, antes de aplicar a sanção processual.

5.

O histórico processual revela que o Município manifestou-se nos autos com requerimentos de suspensão para realização de diligências administrativas com vistas à citação, evidenciando interesse no prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada para que os autos retornem ao juízo de origem e a execução fiscal prossiga regularmente.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de indicação de CPF ou endereço completo do executado não impede o regular processamento da execução fiscal.

2.

A dificuldade de localização do devedor não autoriza a extinção prematura do feito, desde que demonstrado o interesse do exequente na continuidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, arts. 2º, §5º, 6º e 40; CPC/2015, arts. 317, 321 e 485, IV; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 876 (REsp 1.456.996/SP, Rel. Min. Herman Benjamin); STJ, AgInt no REsp 1.633.551/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27.04.2017;
STJ, AREsp 2670058/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11.11.2024; TJMT, Ap 1041573-09.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 15.10.2024, pub. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 1018932-27.2023.8.11.0003, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso Iv, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (id
340051391
)

O apelante sustenta que a extinção foi prematura e que não houve abandono da causa, defendendo a necessidade de reforma para o regular prosseguimento da cobrança do crédito tributário. Argumenta que estava realizando diligências administrativas e que a extinção fere o princípio da cooperação.

Por fim, o Apelante requer, o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o prosseguimento da execução fiscal. (id 340041387)

Sem contrarrazões. (id 340041389)

Intervenção do Ministério Público dispensada.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Na origem, a execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis em face de ESPÓLIO DE BENTO LUIZ PEREIRA, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao IPTU referentes aos anos de 2019 a 2021, constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA), cujo valor da causa foi de R$ 1.763,24 (hum mil e setecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos).

A questão central gira em torno da extinção da execução fiscal por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, sob o argumento de inércia do exequente em localizar a parte executada.

Contudo, ao analisar o caso sob a ótica do Tema 876 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.456.996/SP), observa-se que o entendimento consolidado é de que:

"Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF)..."

A
ratio decidendi
do Tema 876 protege o prosseguimento do feito mesmo diante de dificuldades cadastrais ou de localização do devedor. No caso em tela, o histórico processual revela que o Município peticionou nos autos no ID 340051387, requerendo a suspensão do feito justamente para realizar diligências administrativas.

Tal conduta demonstra o interesse no prosseguimento do feito.

Ademais, a jurisprudência pátria orienta-se pelo princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, devendo o magistrado, antes de extinguir o feito, viabilizar medidas que permitam a formação da relação processual, especialmente em execuções fiscais que visam a recuperação de créditos tributários.

Nesse sentido:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 558/STJ. I . Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento da ausência de indicação do CPF do executado. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF do executado na petição inicial é causa suficiente para a extinção da execução fiscal. III. Razões de decidir 3. Nos termos da Súmula 558 do STJ, a petição inicial em ações de execução fiscal não pode ser indeferida pela falta de indicação do CPF ou RG da parte executada . 4. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal é pacífico no sentido de que não é exigível a indicação do CPF ou RG do executado como requisito para o regular processamento da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 5 . Recurso de apelação provido. Sentença reformada para determinar o regular processamento da execução fiscal. Tese de julgamento: "A ausência de indicação do CPF do executado não impede o regular processamento da execução fiscal". Dispositivos relevantes citados: Súmula 558/STJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 558; TJ-MT, Ap 129378/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, j. 14/02/2017; TJ-MT, AC 00031852820098110041, Rel. Des . Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/06/2020. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10415730920238110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O EXECUTADO E O IMÓVEL. IRREGULARIDADE SUBSTANCIAL. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal, declarando nula a CDA nº 5304/2023, por inexistência de vínculo entre a empresa executada e o imóvel objeto da cobrança tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de CPF/CNPJ e endereço completo compromete a validade da CDA; e (ii) determinar se a inexistência de vínculo jurídico entre o executado e o imóvel invalida o título executivo.

III. Razões de decidir

3. A ausência de CPF/CNPJ e endereço completo não invalida, por si só, a CDA, desde que existam elementos suficientes para identificação do sujeito passivo.

4. A inexistência de vínculo jurídico entre o executado e o imóvel objeto da cobrança constitui irregularidade substancial que compromete a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

5. Comprovada a ausência de propriedade ou posse do imóvel pela empresa executada, mediante consulta ao sistema ANOREG, resta configurada a nulidade da CDA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantida a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: “1. Vícios formais na CDA, como ausência de CPF/CNPJ ou endereço completo, não a invalidam quando existentes outros elementos identificadores do sujeito passivo. 2. A inexistência de vínculo jurídico entre o executado e o imóvel objeto da cobrança tributária constitui vício material que invalida a CDA.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 142 e 202; LEF, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 392 e 397; TJMT, AC 0003185-28.2009.8.11.0041.

(N.U 1009398-25.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 15/12/2024)

Nesse sentido também o posicionamento do E. STJ:

"(...) . 3. O nome do réu ou o de seu representante legal são informações básicas, e não simples qualificação da parte como o são seu CPF ou CNPJ, números de cadastro cuja indicação esta Corte Superior, no julgamento do Tema 876 do STJ, entendeu prescindíveis na inicial da execução fiscal. (...)" (STJ - AREsp: 2670058 TO 2024/0218950-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

"(...) 4. "Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06" (REsp 1.450.819/AM, Rel. Min. Sergio Kukina, DJe 12.12.2014, julgado no rito do art. 543-C do CPC/1973).

5. Agravo Regimental provido." (AgInt no REsp n. 1.633.551/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 27/4/2017.)

Dessa forma, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser cassada, permitindo que o exequente prossiga com as diligências necessárias para a citação da parte executada.

Pelo exposto, em conformidade com o Tema 876 do STJ e com os princípios da cooperação e celeridade processual, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026